Tribunal: TJPA
Processo: 0821219-64.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821219-64.2022.8.14.0401

APELANTE: ALISON ROBERTO RODRIGUES DA SILVA SERRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. AJUSTE OFICIOSO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 27 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, caput e 307 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de absolvição quanto ao crime de falsa identidade (ii) a desclassificação do crime de roubo consumado para a forma tentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime de falsa identidade encontra respaldo em provas consistentes, especialmente nos depoimentos harmônicos dos policiais que atenderam à ocorrência e relataram a utilização de nome falso pelo apelante no momento da abordagem.

4. A tese de desclassificação do roubo consumado para a modalidade tentada não prospera, tendo em vista a comprovação da inversão da posse do bem mediante grave ameaça, sendo irrelevante a breve duração da posse e a subsequente recuperação do objeto pela vítima, conforme entendimento consolidado na jurisprudência (Súmula 582/STJ).

5. Cabe correção de ofício da dosimetria da pena, uma vez que, havendo condenação a crimes punidos com reprimendas de reclusão e detenção, estas não devem ser unificadas, nos termos dos arts. 69 e 76 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido, com correção oficiosa.

Tese de julgamento
: “1. A prática de falsa identidade se consuma com a simples atribuição de nome falso, ainda que em contexto de autodefesa, sendo desnecessária a obtenção de vantagem. 2. A inversão da posse mediante grave ameaça consuma o crime de roubo, mesmo que o bem seja imediatamente recuperado.”

__________

Dispostivos relevantes citados:
CP, arts. 157, caput; 307; 59, I; 68; 69 e 76.

Jurisprudência relevante citada:
: STJ, AgRg no REsp n. 1.978.270/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 28.6.2022; STJ, AgRg no HC n. 858.558/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 5.3.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020; STJ, AgRg no REsp n. 1.993.618/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 6.3.2023; TJDFT, APCRIM n. 0732534-83.2020.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 10.3.2022. Súmula 582, STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Alison Roberto Rodrigues da Silva Serra apela de sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 27 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 157 e 307 do Código Penal (ID 21995264).

O apelante pleiteia pela absolvição do crime previsto no art. 307 do CP, sob o argumento de que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, requer a desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada (ID 21995275).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 21995277), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24857438).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não merece provimento.

Na espécie, clarifico que inexiste espaço para absolvição quanto à prática do crime previsto no art. 307 do CP.

Ao contrário do que sustenta a defesa, existem nos autos provas substantivas da autoria e materialidade, consubstanciadas nos depoimentos judiciais dos policiais que flagrantearam o recorrente. No ponto, os agentes afirmaram que o apelante estava sem documento no momento da abordagem, tendo declinado nome falso, tal como consta na sentença, transcrita no essencial:

“A testemunha BRUNO AUGUSTO DE OLIVEIRA ARAGÃO declarou:

Que por volta de 07hrs00min, foi acionado pelo CIOP comunicando a ocorrência de um Roubo e que o infrator havia sido detido por populares; que se dirigiu ao local e se deparou com o acusado detido pelos cidadãos, bem como a vítima às proximidades; que me entregaram um simulacro de arma de fogo empregado pelo infrator na conduta delituosa; que a vítima reconheceu o acusado como autor do fato;
que o réu declinou um nome que não era seu;
que em sede policial se constatou que o acusado respondia por outros processos criminais.

Já a testemunha JOÃO PEDRO GABRIEL PINHEIRO BARRA assim declarou sobre os fatos:

Que foram acionados, via CIOP, com a comunicação de que o acusado havia sido detido por populares após cometer um assalto; que se dirigiu ao local e a Guarnição se deparou com o infrator lesionado, detido por populares, bem como receberam o simulacro empregado pelo autor do fato; que a vítima reconheceu o acusado, no local, como autor do fato, assim como reivindicou a bicicleta subtraída; que a vítima comunicou a dinâmica dos fatos, apontando que, após a subtração do pertence, o acusado teve dificuldades com a bicicleta e não conseguiu empreender fuga;
que o acusado apontou nome diverso no momento da abordagem e na chegada à UPA; que apenas em sede policial foi se descobrir o seu nome verdadeiro.

Em seguida, a testemunha DANIEL DOS SANTOS ALBUQUERQUE declarou:

Que estava em serviço e entre 07hrs00min e 08hrs00min, foi acionado via CIOP; que ao chegar no local apontado, se deparou com o assaltante detido pela população; que próximo ao acusado se encontrava um simulacro; que a vítima narrou a dinâmica dos fatos, afirmando que fora ameaçado a fim de que entregasse sua bicicleta;
que o infrator declinou um nome diverso do seu e, na Unidade Policial, descobriu-se o seu nome verdadeiro.”
(ID 21995264 - Pág. 6)

Como se vê, restou devidamente demonstrado que o réu, no momento da abordagem por policiais militares, apresentou-se com identidade falsa, fornecendo nome diverso do seu verdadeiro.

Nesse contexto, descabe cogitar a absolvição por insuficiência probatória, porquanto nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (STJ,
AgRg no REsp n. 1.978.270/SP
, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 28.6.2022).

Além disso, é pacífico o entendimento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “ o crime de falsa identidade é formal, ou seja, consuma-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade, apta a ocasionar o resultado jurídico do crime, sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa"
(
AgRg no HC n. 858.558/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.03.2025).

Ademais, não merece acolhida a alegação defensiva de que o recorrente não estaria pleno de suas faculdades mentais à época dos fatos em razão do uso habitual de entorpecentes. Isso porque, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o uso voluntário de drogas ou bebidas alcoólicas não autoriza a exclusão da imputabilidade penal, tampouco descaracteriza o dolo da conduta (v.g. TJMG,
ApCrim n. 0132462-46.2018.8.13.0035
, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 16.10.2024) . Assim, ainda que o acusado estivesse sob efeito de substâncias psicoativas, tal circunstância não afasta sua responsabilidade criminal, sendo insuficiente, por si só, para justificar a alegada confusão na identificação.

Noutro giro,
não há espaço para o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de roubo para a forma tentada
, uma vez que restou amplamente demonstrada a consumação do delito nos termos do art. 157, caput do CPB.

Ressalte-se que a vítima, em depoimento prestado sob o crivo do contraditório, confirmou que, encontrava-se em sua residência, por volta das 7 horas da manhã, quando foi abordada pelo acusado, que solicitou um copo de água. Após atender ao pedido, ao retornar, foi surpreendida pelo agente, que fez menção de estar portando arma de fogo e anunciou o assalto, subtraindo sua bicicleta. Ao tentar empreender fuga, o acusado foi contido pela vítima, que conseguiu derrubá-lo, havendo luta corporal entre ambos. A vítima conseguiu reaver o bem e retornou para sua residência, sendo o autor do fato contido por populares. (ID 21995264, pág. 3)

Diante de tal narrativa, resta nítida a consumação do crime de roubo, não havendo margem para o reconhecimento da tentativa.

Nesta perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, Sexta Turma, j. 18.8.2020).

No mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula n. 582, afirma que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça ou violência, dispensando a necessidade de posse mansa e pacífica. No caso em tela, o apelante exerceu domínio sobre o bem da vítima, ainda que por breve período, afastando qualquer possibilidade de desclassificação para a modalidade tentada.

Além disso, importa destacar que a recuperação do bem, pouco tempo após o cometimento do crime, não descaracteriza a consumação do roubo. Segundo a teoria da
amotio
, amplamente aceita na doutrina e jurisprudência, o crime se consuma no momento em que o agente obtém a posse do bem subtraído, independentemente de sua restituição posterior, como se deu na espécie.

Por fim, cabe a correção oficiosa de erro material no cálculo dosimétrico.

Isso porque a pena do crime de roubo foi somada com a pena de detenção do crime tipificado no art. 307 do CP.

Ocorre que “na hipótese de concurso de infrações apenadas com reclusão e detenção, deve ser aplicado o regime inicial correspondente para cada um dos crimes, pois se aplica o disposto nos arts. 69 e 76 do Código Penal, e não o art. 111 da Lei de Execuções Penais, que cuida da hipótese de unificação das penas na execução”, sendo certo que “a pena de reclusão será cumprida em primeiro lugar e, posteriormente, a de detenção, não havendo falar em unificação de penas, diante da impossibilidade de execução simultânea de duas modalidades distintas de penas privativas de liberdade (STJ,
AgRg no REsp n. 1.993.618/MG
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 6/3/2023. No mesmo sentido: TJDFT,
APCRIM, 0732534-83.2020.8.07.0001
, Rel. Des. Robson Barbosa de Azeved, 2 Turma Criminal, j. 10/03/2022).

Destarte, imperioso o ajuste da dosimetria, o qual passo a realizar mantendo os mesmos critérios adotados pelo magistrado de primeiro grau, conforme disposto a seguir:

a) Pena de 5 anos de reclusão e 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput do CP;

b) Pena de 4 meses de detenção e 15 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 307 do CP;

Portanto, para fins de somatória das penas, torno concreta e definitiva a pena do réu Alison Roberto Rodrigues da Silva Serra em 05 (cinco) anos de reclusão, 04 (quatro) meses de detenção, e pagamento de 27 dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, devendo o regime inicial de cumprimento da pena ser o fechado, em atenção a reincidência do réu, conforme fundamentado pelo juízo.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, com ajuste oficioso da pena, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025